Tribunal: STF
Processo: ARE 1391384
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. (1) PLEITO CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ELEMENTOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE PERMITEM CONCLUSÃO SEGURA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. (2) APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO § 1º DO ART. 155 DO CP NÃO OBSTANTE A DENÚNCIA TENHA CAPITULADO A MODALIDADE SIMPLES DO CRIME DE FURTO. VIABILIDADE. HORÁRIO DO DELITO APONTADO NA PEÇA E COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDUTA FOI PRATICADA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. EMEDATIO LIBELLI ADMITIDO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONDENAÇÃO POR FATO MAIS GRAVE OBSERVANDO-SE A DESCRIÇÃO CONTIDA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, aduzindo a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal para o oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



     O magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” 



    Assim, conforme se vê das decisões já proferidas nos autos deste processo, cuida-se de ação penal em que já havia sido recebida a denúncia contra o agravante quando do advento do diploma legislativo em referência, o que afasta a retroatividade pretendida.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente